Tribunal: TJPA
Processo: 0004876-41.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10324 - Militar
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0004876-41.2013.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: CAPITAL/PA (VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR)
APELANTE:
HARLEY LEVY CORREA DA SILVA
ADVOGADA: CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR.ª MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 298 DO CPM. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A autoria e a materialidade do crime encontram-se perfeitamente consubstanciadas pelo conjunto probatório constante dos autos, em especial os depoimentos do ofendido e das testemunhas em juízo, os quais, ao contrário do que alega a defesa do réu, são prova suficiente para amparar a condenação do réu.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 17 de agosto de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por HARLEY LEVY CORREA DA SILVA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar da Comarca da Capital, que o condenou à
pena de 01 (um) ano de reclusão em regime aberto, suspensa condicionalmente pelo período de 02 (dois) anos
, pela prática do crime capitulado no
art. 298 do Código Penal Militar
(desacato a superior).

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 02.03.2013, por volta de 02h00, o ofendido CBPM Antônio Lauro Viera encontrava-se de serviço, em uma viatura, juntamente com o SDPM Nobre, quando foram acionados por um cidadão, informando a eles que dois elementos estariam supostamente armados, próximo ao trapiche da Vila de Icoaraci. Assim, os militares foram ao local e abordaram os suspeitos, tendo um deles, o acusado, identificado-se como militar do Corpo de Bombeiros, e proferido as seguintes palavras:
¿Tu é doido caralho, eu sou militar!¿
, tendo o CB Vieira pedido que ele o respeitasse, no que o acusado retrucou:
¿Tu és cabo de merda, vai te fuder, vou te passar o sal!¿
. Prossegue a exordial relatando que o CBPM Vieira, então, deu voz de prisão ao acusado, que desacatou a ordem dos policiais militares, que já estavam sob o comando do TEN. PM Holanda, com as seguintes palavras: ¿NÃO VOU PARA PORRA NENHUMA DE DELEGACIA E NEM PARA BATALHÃO NENHUM!¿, ¿É, TENENTE, VAI TE FUDER!¿.

Em
razões recursais
, a defesa pugna pela
absolvição do apelante,
invocando o princípio do
in dubio pro reo
,
em razão da
insuficiência do conjunto probatório constante dos autos,
o qual não conseguiu comprovar, de maneira induvidosa, que o desacato a superior tenha, de fato, ocorrido, de vez que há, no caderno processual, provas que sustentam a versão do apelante, como os relatos das testemunhas de defesa, bem como, o exame de corpo de delito.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, uma vez que a r. sentença condenatória encontra amparo no vasto arcabouço probatório constante dos autos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar.

A defesa pugna pela
absolvição do apelante,
invocando o princípio do
in dubio pro reo
,
ante a
insuficiência do conjunto probatório constante dos autos,
o qual não conseguiu comprovar, de maneira induvidosa, que o desacato a superior tenha, de fato, ocorrido, de vez que há, no caderno processual, provas que sustentam a versão do apelante, como os relatos das testemunhas de defesa, bem como, o exame de corpo de delito.

Não lhe assiste razão.

Da análise dos autos, verifica-se que a autoria e a materialidade do crime encontram-se perfeitamente consubstanciadas pelo conjunto probatório constante dos autos, em especial pelos depoimentos do ofendido e das testemunhas em juízo, as quais narram de forma clara e firme os fatos ocorridos.

O ofendido Antônio Lauro Neves Vieira, em seu depoimento judicial gravado na mídia anexada na capa final dos autos, narrou:
¿Tem a lamentar que tenha chegado a esse ponto. Estava na base móvel da orla de Icoaraci. Foram procurados por um cidadão, que disse que havia dois suspeitos de estarem armados às proximidades. Foi feita a abordagem nos dois, entre eles o Soldado Levy, que estava com o Soldado Moura. Ao ser abordado, o Levy, de forma bastante desrespeitosa, proferiu palavras de baixo calão, como: ¿TU É DOIDO, CARALHO, SABEM COM QUEM ESTÁ FALANDO? EU SOU MILITAR¿. O depoente perguntou o que ele era e ele disse que era soldado bombeiro militar. E o depoente disse para que lhe respeitasse, pois era Cabo da Policia Militar. O acusado continuou. Disse que o depoente era Cabo de Merda, que era parente de Coronel da Polícia, que iria lhe ferrar. Foi preciso usar de energia para algemá-lo. O acusado, ainda disse que iria passar o sal no depoente. O acusado mandou o depoente ir ¿SE FUDER¿. O Soldado Moura, que estava com o acusado, não criou problema. Mesmo com a presença do Oficial, o ac
usado continuou as ofensas. Ao se tentar colocar o acusado na base móvel, o acusado tentou quebrar a viatura, tendo sido necessário colocá-lo no xadrez da viatura. Confirma que o acusado disse as seguintes palavras: ¿N¿O VOU PARA PORRA NENHUMA DE DELEGACIA E NEM PARA BATALH¿O NENHUM, É, TENENTE, VAI TE FUDER¿. Depois que o réu já estava na viatura, chegaram dois subtenentes bombeiros e foram para Delegacia. O acusado estava com visíveis sintomas de embriaguez. Dentro da viatura o acusado chutava o veículo.
Na Delegacia, foi tirada as algemas do acusado, mas ele continuou alterado. Não presenciou o Tenente Holanda dando uma tapa no acusado. O Soldado Moura também se encontrava sob o efeito de bebida alcoólica. Em nenhum momento o Soldado Moura se alterou. Tem estabelecimentos policiais próximos. Em dado momento viu o acusado mordendo a parte interna da boca¿

A testemunha Regilmar Nobre Feitosa afirmou, em Juízo, de acordo com seu depoimento judicial gravado na mídia anexada na capa final dos autos:
¿Estava de serviço na base móvel, 0010. Foi feita uma denúncia em face de dois cidadãos por suspeita de estarem armados. Foi feita a abordagem e o Cabo Levy, até então não identificado pela guarnição, se rebarbou, evitando que fosse feita a busca pessoal. O Soldado
Levy proferiu insultos contra o comandante. O acusado chamou Vieira de ¿CABO DE MERDA, VAI TU FUDER, VOCÊ N¿O MANDA EM NADA¿. De imediato, o Vieira repassou a informaç
ão para o Comandante, Tenente Holanda, que foi até o local, mas o mesmo não teve êxito ao tentar acalmá-lo. O acusado insultou o Tenente Holanda com palavrões. O acusado disse: ¿TENENTE VAI TE FUDER, TU N
¿O MANDA EM NADA¿. N
ão viu o réu dizendo que iria passar o sal no Tenente. O acusado ameaçou dizendo que era parente de Coronel e que a guarnição ia ¿SE FUDER¿. Não viu o réu ser agredido. Não viu sinal de lesão no réu na altura da boca. Acompanhou a ocorrência até a Corregedoria. Na seccional foi desrespeitoso com o Major Christian. Dentro da base móvel o acusado também foi desrespeitoso com um outro Oficial do Bombeiro. O acusado exalava cheiro forte de álcool. O réu chegou a ser algemado. A abordagem foi na Travessa Siqueira Mendes, em frente ao Trapiche que vai para Cotijuba. Foram abordados o soldado Levy e o Soldado Moura. Depois dos insultos, ambos se identificaram. O Cabo Vieira deu voz de prisão depois dos insultos. O própria Levy dizia que tinha levado um tapa do Tenente Holanda. O local era bem claro. Passava da meia noite. Não tinha nenhuma festa acontecendo às proximidades. A mesma abordagem que foi feita a Levy foi feita com o soldado Moura, tendo o mesmo permitido que fosse feita a abordagem, que foi tranquila¿¿.

A testemunha José Rogério da Silva Holanda, em Juízo, declarou, de acordo com seu depoimento judicial gravado na mídia anexada na capa final dos autos:
¿Na época era subcomandante do Batalhão de Icoaraci. Estava na supervisão. Foi acionado no segundo turno porque o Cabo Vieira e o Cabo Nobre passaram que tinha uma situação envolvendo um militar do Bombeiro, que estava desrespeitando a guarnição. Quando chegou ao local viu que o réu estava com ânimo alterado, com sensíveis sinais de embriaguez, inquieto, falando alto, mas não sentiu odor característico de ingestão de álcool. Pediu ao outro Soldado Bombeiro que estava no local para falar com Levy e o acalmasse, pois ele estava gritando. O Cabo Vieira disse que iria proceder, porque o acusado havia lhe desrespeitado. O acusado disse ao Cabo Vieira que não iria fazer nada do que ele estava mandando, que ele era militar e que o Cabo Vieira era ¿Cabo de Merda¿. O réu foi conduzido até em frente da base móvel. O depoente pediu ao outro Soldado Bombeiro para acalmar o acusado e foi até a viatura para passar um rádio para o CIOP para informar que estava no local. Nesse momento o acusado falou: ¿EI TENENTE, VAI TE FUDER. O depoente voltou e mandou prender o acusado. Nesse momento, o acusado alterou-se ainda mais e disse que era parente do Coronel Neil e que iria fuder a cartola do depoente. Colocaram o acusado na base móvel com muito custo. O réu foi algemado. Ele tentava quebra a base móvel. Colocaram o réu no xadrez. Na Delegacia, foi dito que o acusado deveria ser levado para a DECRIF. O Capitão e o Major do Bombeiro mandavam que o réu entrasse em uma base móvel, tendo entrado depois de muita insistência. No trajeto o réu foi tentando se machucar. O Cabo Vieira que disse isso. No trajeto o réu ficou alterado e teve que ser acalmado. Na DECRIF foi dito que se tratava de crime militar, de modo que o procedimento deveria ser feito pela própria corporação. O acusado falou para o depoente que iria lhe passar o sal. Foram da DECRIF para o Corpo de Bombeiro para iniciar o flagrante. Não desferiu soco contra o acusado. O acusado chegou a resistir as ordens dos Oficiais do Corpo de Bombeiro. Foi preciso muita força para colocar o acusado na base móvel. O réu falava palavra de baixo calão, que iriam se fuder. Quando chegou no local o acusado não estava algemado. Teve que algemá-lo para colocá-lo na base móvel. O acusado foi algemado com as mãos para trás. Não desferiu agressão ao acusado. O local era escuro¿.

A testemunha Wanderson Alexandrino Vieira, em Juízo, declarou, de acordo com seu depoimento judicial gravado na mídia anexada na capa final dos autos:
¿Estava de serviço com o Tenente Holanda e foi chamado pelo Cabo Vieira porque tinha um militar alterado. Chegando ao local, foi constatado que o Soldado Levy estava alterado, com sinais de embriaguez. O Tenente falou para o Soldado manter a calma. Mas o solado ofendeu o Tenente com palavras, como: ¿TENENTE DE MERDA, VAI TE FUDER¿. O Tenente deu-llhe voz de prisão, tendo o acusado sido colocado dentro da base móvel e ele continuou os xingamentos. O réu foi colocado dentro do xadrez da viatura e levado para Delegacia. Quando estavam na Delegacia chegaram os oficiais do Bombeiro, que orientaram a manter a calma, mas o acusado continuou alterado. Depois o réu foi levado para a DECRIF e depois para o Corpo de Bombeiro. Em nenhum momento viu o Tenente ou qualquer policial agredindo o acusado. Não viu lesão no corpo do acusado. O réu apresentava sintoma de embriaguez alcoólica. O réu se mostrava agressivo com as palavras. Não tem como informar se o acusado exalava odor característico de quem tinha ingerido bebida alcóolica. Era motorista do Tenente. Encontraram a ocorrência na orla de Icoaraci. Presenciou o acusado ameaçar o Tenente. Presenciou a tudo que ocorreu desde o momento que chegou ao local. Tem certeza absoluta de que não viu o Tenente agredindo o acusado Levy. O local era mal iluminado. Tinha pouca movimentação de pessoas. No trajeto da Delegacia para a DECRIF, soube que o réu ia mordendo a boca para se auto lesionar¿.

A testemunha Christian Vieira Costa, em Juízo, declarou, de acordo com seu depoimento judicial gravado na mídia anexada na capa final dos autos:
¿Não tem parentesco com o réu. Estava de serviço na data da ocorrência e por volta de uma hora da manhã recebeu uma comunicação do CIOP informando que tinha um problema com um militar do Corpo de Bombeiro com uma guarnição da Polícia Militar e que se encontravam na Delegacia de Icoaraci. Foi com o Capitão Varela e quando chegou ao local, o acusado já se encontrava no interior da Delegacia. Foi dito que se tratava de crime militar, de modo que a ocorrência deveria ser levada até a DECRIF. Falou ao acusado a situação e ele disse que só iria se seu advogado estivesse acompanhando. Ligou para o advogado do acusado e informou a este que tinha sido combinado de se encontrarem na DECRIF. O acusado prontificou-se a ir, porém na hora do transporte pediu que entrasse numa viatura da polícia militar, porque a viatura do bombeiro era pequena, o mesmo resistiu em entrar. Depois de cerca de 30 (trinta) minutos, o depoente disse ao réu para que entrasse, pois do contrário iria ficar configurado o crime de desobediência e que seria necessário usar da força. O réu pediu para falar com o advogado. Ai o réu entrou na viatura. No deslocamento, próximo ao Mercado Líder, na Augusto Montenegro, teve um problema dentro da viatura. O Capitão Varela disse que o réu estava muito alterado dentro da viatura. O depoente disse ao acusado que se ele não mantivesse a normalidade, iria ser algemado. Daí para a frente, o trajeto foi normal até a DECRIF. Na DECRIF foi dito que, por se tratar de crime militar, deveria ser feito o procedimento na própria instituição militar. O réu disse que o Tenente tinha lhe dado uma tapa, mas não viu qualquer lesão em seu corpo. O acusado foi submetido a exame de corpo de delito pela parte da manhã. O acusado demonstrava sintoma de ter ingerido bebida alcoólica. O acusado ficava repetindo as palavras. Sentiu cheiro de bebida alcoólica no acusado. Quando falou com a acusado, em frente ao Líder, durante o trajeto, o mesmo estava sem algemas. O acusado repetia que queria falar com seu advogado e dizia que tinha sido agredido pelo Tenente¿.

A testemunha Josafá Teles Pereira Filho, em Juízo, declarou, de acordo com seu depoimento judicial gravado na mídia anexada na capa final dos autos:
¿No dia do fato estava de serviço como Comandante de área no Comando Geral. Foi acionado por conta de um problema com um militar. Foi até a Delegacia de Icoaraci, juntamente com o Major Christian, e lá foi orientado que o militar custodiado deveria ser conduzido até a DECRIF. No momento do embarque, o depoente se dispôs a ir no furgão da Polícia Militar, onde estava sendo conduzido o SD Levy. No trajeto teve um problema e o depoente teve que agir com um certo rigor com o acusado para ele se manter calmo, pois a situação dele já estava complicada. O motorista do Furgão parou o veículo e o veículo que vinha atrás, com o Major Christian, também parou. Quando chegaram na DECRIF foram informados que o procedimento deveria ser feito pelo próprio Corpo de Bombeiro, pois se tratava de crime militar. Não recorda de ter visto lesão aparente nos lábios do Soldado Levy. O acusado estava bem exaltado, agitado. Não observou cheiro de bebida alcoólica. O acusado não dirigiu palavrão ao depoente. Não foi a orla de Icoaraci, mas direito para a Seccional. Fez contato com o Oficial da PM e este disse que no momento da abordagem houve o desacato, pelo que o acusado foi levado para a seccional de Icoaraci. O acusado falou que tinha sofrido agressão física por parte da polícia militar. Ele chegou a falar que o Tenente tinha dado um tapa nele. Quando já estavam saindo, no furgão, o Tenente Álvaro chegou. O acusado estava exaltado e em alguns momentos falava palavrão. Parece ao depoente que o acusado se recusou a fazer exame de corpo de delito, mas não tem certeza¿.

Por sua vez, o réu declara, em depoimento judicial gravado na mídia anexada na capa final dos autos:
¿Estava participando de uma confraternização na orla de Icoaraci. Estava com seu colega no local, por volta de meia noite quando foi abordado bruscamente por policiais militares, tendo sido apontado arma para sua cabeça. Pediu para se identificar para o policial, que era Cabo da Polícia Militar. O mesmo não lhe escutou. Tornou a se identificar novamente, mas o policial bateu em sua mão e sua carteira e lhe algemou e foi levado para a base móvel que se encontrava. Em seguida chegou o Oficial interativo, o Tenente Holanda. O Tenente chegou e desferiu uma tapa em seu rosto. O declarante questionou o procedimento. Estavam presentes os subtenentes Willian e Álvaro e a esposa deste, dentre outas pessoas. A esposa de Álvaro questionou a razão para o que estava acontecendo e o Cabo Viera disse que não tinha sido ele que tinha batido naquele ¿cara¿, referindo-se ao declarante. Foi jogado dentro de uma viatura e foi solicitado apoio de superior de dia. Foi no camburão até a seccional de Icoaraci, de onde foi levado para a DECRIF e depois para o Comando Geral. O depoente foi levado ao IML para ser submetido a exame de corpo de delito. Tinha bebido cerveja umas duas cervejas por volta de duas horas da tarde. Não teve qualquer comportamento desrespeitoso para com os policiais militares. Não ameaçou ninguém. Quando foi agredido, o soldado Moura estava um pouco distante, mas presenciou alguns fatos. Apenas questionou a guarnição quanto ao procedimento adotado pelos policiais militares que lhe abordaram. Ingeriu bebida alcoólica entre as dez e quatorze horas. Depois foi convidado para ir ao evento (confraternização). Fez exame de corpo de delito no IML. Foi informado que iria ser encaminhado para o Bombeiro. O Cabo Vieira estava acompanhado de um soldado, mas este estava distante. O Tenente Holanda desferiu um soco na boca do declarante. Na orla estava o Subtenente Álvaro e sua esposa. Identificou-se calmamente como membro do Bombeiro. No outro dia constatou que tinha sumido R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) de sua carteira, assim como um chip¿

Os depoimentos da vítima e das testemunhas, acima transcritos, ao contrário do que alega a defesa do réu, são prova suficiente para amparar a condenação, de vez que narram de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos, e como o réu foi encontrado e preso pela polícia.

De outra banda, sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se no depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. A um porque referidas declarações são totalmente harmônicas entre si, não havendo indícios de que se trate de flagrante forjado. A dois porque é cediço que em crimes desta natureza, a prova testemunhal, geralmente, restringe-se aos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na operação, pela dificuldade de se colher declarações de terceiros, receosos por sua vida ou sua integridade física. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Neste sentido:
HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. - A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em conseqüência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. - O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus.
(STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO)
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA FUNDAMENTADA. CONDENAÇÃO AMPARADA EM TESTEMUNHOS PRESTADOS POLICIAIS. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. 2 Não há óbice a que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu sejam considerados na sentença como elemento de prova amparador da condenação, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de cognição, tal como na hipótese, em que a expressiva quantidade de droga apreendida, 24(vinte e quatro) invólucros com crack, revela não ser o entorpecente destinado a consumo próprio. 1, 3 e 4-
Omissis
.
(STJ - HC 162131/ES; Rel. Min. Og Fernandes; Sexta Turma; j. 25/05/2010; p. DJe 21/06/2010)

Além disso, a versão sustentada pelo acusado, esta sim, encontra-se dissociada de todos os elementos de prova constantes dos autos, pois, como bem asseverou o magistrado sentenciante, a testemunha de defesa Paulo César da Silva Moura, que estava junto com o acusado, e disse que foi abordado de modo normal e educado, afirmou que após ser abordado, ficou um pouco longe, de modo que não teria como ouvir as palavras proferidas pelo réu.

Da mesma forma, a testemunha de defesa Álvaro Peixeiro de Oliveira Júnior, disse ter presenciado os fatos a distância e não conseguia entender o que o acusado dissera para o ofendido.

Já a testemunha Monica Nassar de Oliveira disse ter começado a presenciar os fatos depois que o ofendido tinha abordado o acusado, tendo dito que não viu ou presenciou o que ocorreu antes.

Desta forma, restando a condenação imposta ao apelante em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos, o qual se mostra suficiente a amparar a r. sentença de 1º grau, não há como prosperar seu pleito absolutório.

Por conseguinte, nenhum reparo a de ser feito na sentença de 1º grau, a qual foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a s. condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 17 de agosto de 2020.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora